Tribunal: TJMT
Processo: 1039315-14.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039315-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA. HELENA MARIA BEZERA RAMOS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NANCY LENZA - CPF: 191.309.296-87 (APELANTE), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA E O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. ( PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO)

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
— CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4º) — IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO.

SERVIDOR COM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO A LICENÇA-PRÊMIO — IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de prescrição, a Câmara, por maioria, julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por NANCY LENZA contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1039315-14.2020.811.0041, julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 87660533):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por NANCY LENZA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação do requerido ao pagamento de 15 meses de licenças prêmios na monta de R$ 119.860,30 (cento e dezenove mil oitocentos e sessenta reais e trinta centavos).

Aduz, em síntese, que requereu na esfera administrativa o pagamento de 15 meses de licenças prêmios, conforme Processo nº 901680/2009, informando que o requerido reconheceu o direito aos pagamentos das verbas.

Relata que o requerido na data de 26.07.2010 emitiu certidão de crédito, resultante do julgamento do processo administrativo nº 901680/2009, entretanto, a certidão original está na posse do requerido e possui apenas cópia.

Instruiu a inicial com documentos eletronicamente acostados.

Provimento antecipatório indeferido ao ID nº. 37408407.

Devidamente citado, o requerido Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação, alegando preliminarmente a prescrição e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda, conforme se vê no ID nº. 40680385.

Impugnação à contestação ao ID nº. 41184507.

Sem parecer Ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Suscitada questão prejudicial de mérito, passo à análise.

DA PRESCRIÇÃO

Alega o requerido a ocorrência de prescrição quinquenal, uma vez que os créditos pleiteados na presente ação de cobrança referem-se a data de 14.12.2009 e a demanda fora ajuizada apenas no ano de 2020.

Examinando detidamente os autos, verifica-se a presença de matéria prejudicial de mérito, qual seja, prescrição. Como é sabido, por se tratar de matéria de ordem pública poder ser reconhecida ex officio pelo juízo.

Percebe-se que o Autor pleiteia ver acolhido pedidos que remontem a fato ocorrido no ano de 2009, ao passo que a demanda somente foi ajuizada em 2020, ou seja, estando o pleito totalmente abarcado pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº. 20.910/32.

Para obter qualquer direito perante Ente Público, o Autor da ação deve respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, o qual regula a prescrição quinquenal, in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Conforme a argumentação exposta pelo próprio Requerente, o ato que concedeu sua aposentadoria se deu na data de 14 de dezembro de 2009, operando-se a prescrição de fundo de direito, ou seja, tornou-se prescrito o direito de ação que poderia cobrar os créditos oriundo das licenças prêmios.

Isso porque a requerente pleiteou na esfera administrativa o pagamento de 15 meses de licenças prêmios, conforme Processo nº 901680/2009, informando que o requerido reconheceu o direito aos pagamentos das verbas. Para tanto, o requerido emitiu na data de 26.07.2010 certidão de crédito em favor da requerente.

Cumpre destacar ainda que quando do protocolo do processo administrativo o prazo prescricional encontrava-se suspenso em razão do estar pendente de resolução, isso porque, conforme assevera o art. 4° do Decreto n° 20.910/32, “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

Denota-se que o art. 4º da legislação supracitada visa resguardar os servidores ou interessados do atraso ocorrido no reconhecimento e análise de eventuais direitos por parte da Administração Pública.

No entanto, no caso dos autos a resolução do processo administrativo se deu em 26.07.2010, quando a Administração Pública após ter reconhecido o direito da requerente no processo n°901680/2009, emitiu a certidão de crédito salarial n.º 8.1.099.418-6, conforme ID 37162720.

Assim, findo o julgamento do processo administrativo o prazo prescricional voltou a fluir pela metade a partir da data de 26.07.2010, nos termos do art. 9º, do Decreto-Lei n.º 20.910/32:

Art. 9º - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

No mesmo sentido, a súmula n.º 383, do Supremo Tribunal Federal impede que no cômputo total do prazo prescricional

Súmula n.º 383, STF – “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC/2015.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, acolho a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e remetam-se os autos ao arquivo com as devidas baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, pois apesar da concessão da aposentadoria em 14.12.2009 e reconhecimento administrativo e emissão de certidão de crédito em 26.07.2010, houve suspensão dos pagamentos de indenizações de licença-prêmio pelo Decreto Estadual n.° 2.090/2013.

Argumenta que a sentença atacada foi omissa quando ao referido decreto, bem como do informativo emitido pela parte apelada, no ano de 2017, ratificando a suspensão de pagamentos.

Ainda, defende que não há se falar em prescrição do direito de ação quando o direito foi reconhecido administrativamente, porém não pago por culpa exclusiva da parte apelada.

Pontua, ademais, que não está requerendo o reconhecimento do direito à licença-prêmio, mas o pagamento da referida benesse, anteriormente reconhecido pelo Estado de Mato Grosso.

Por essa razão, requer (ID. 87660539):

“Em razão do exposto, requer a Vossa Excelência que o presente Recurso de Apelação seja CONHECIDO e, quanto do seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de julgar procedente a presente ação, condenando o Apelado ao PAGAMENTO DA LICENÇA PRÊMIO, QUE JÁ FOI RECONHECIDA, PORÉM NÃO FOI PAGA PELO MOTIVO QUE FICOU SUSPENSO, por força do Decreto Estadual 2090/2013.

Requer ainda, a revogação (anulação) da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado no percentual de 10 (dez por cento) sobre o valor da condenação, visto que a Apelante encontra-se acamada, dependendo de terceiros, utilizando seu salário para tratamento, UTI móvel entre outros, conforme explicitado na exordial.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo desprovimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (ID. 87660542).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, afirmando inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 95872953).

Diante da notícia de óbito da parte apelante (ID. 87660543), os herdeiros postularam pela habilitação nos autos (ID. 126483177/126483187 e 142799662/142799670).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por NANCY LENZA contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1039315-14.2020.811.0041, acolheu a prejudicial de mérito atinente à prescrição e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Emerge do autuado que a parte apelante ajuizou ação de cobrança em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando “
o pagamento da 15 (quinze) meses de licenças prêmio que não foram gozadas, no montante de R$ 119.860,30 (Cento e dezenove mil, oitocentos e sessenta reais e trinta centavos)
”.

De acordo com o narrado na inicial, em breve síntese, a parte apelante requereu o pagamento de licenças-prêmio não usufruídas, após o ato de concessão de aposentadoria, porém a Fazenda Pública Estadual, embora tenha reconhecido administrativamente o direito à conversão das licenças em pecúnia, não adimpliu o débito, diante da suspensão do pagamento pelo Decreto Estadual n.° 2090/2013 (ID. 87660480).

Na contestação, o Estado de Mato Grosso suscitou a prescrição do fundo de direito, afirmando que decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos desde a decisão proferida no procedimento administrativo e o ajuizamento da ação, bem como a inexistência do direito de conversão da licença prêmio em espécie, por se tratar de servidora pública estabilizada constitucionalmente (ID. 87660526).

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
, acolheu a prejudicial de mérito, para declarar a prescrição
do direito a proceder com a presente demanda, julgando extinto o processo com julgamento do mérito (ID. 87660533).

Com essas considerações iniciais passo à análise das insurgências recursais.

Da análise do autuado, constata-se que o mérito recursal cinge-se quanto à ocorrência ou não do instituto da prescrição do fundo de direito no caso concreto.

Nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Ainda, prevê o artigo 4°, do referido Decreto, que não corre a prescrição durante o curso de procedimento administrativo,
in verbis
:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Com efeito, é assente na jurisprudência que “
contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
” (STJ, AgInt no AREsp 1764981/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021; REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012).

In casu
, restou incontroversa a aposentadoria da parte apelante na data de 14.12.2009, pelo ato n.° 13857/2009 (ID. 87660527), bem como quanto ao protocolo do pedido administrativo de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas, realizado na data de 14.12.2009, sob o n.° 901680/2010 (ID. 87660505/87660513).

Ainda, conforme pode ser observado no autuado, a parte apelada reconheceu administrativamente o direito postulado, conforme parecer n.° 0255/SGP/SAD/2010, datado de 05.04.2010 (ID. 87660510/87660511), com ratificação e encaminhamento ao setor responsável na mesma data (ID. 87660512 – pág. 03/05), culminando com a expedição da certidão de crédito em favor da parte apelante n.° 8.16099.418-6, em 26.07.2010 (ID. 87660512 – pág. 06).

Todavia, na data de 07.05.2014, a Superintendência de Gestão de Pessoas proferiu o despacho n.° 0146/CP/SGP/SAD/2014, ressaltando que o Decreto Estadual n.° 2.090/2013 suspendeu o pagamento das indenizações de férias e licença-prêmio, determinando o arquivamento do processo. Veja-se (ID. 87660513):

“Vistos, etc,

Trata-se de solicitação formulada pela servidora aposentada Nancy Lenza Lana, matrícula n° 43522, objetivando o recebimento das licenças prêmio por meio da Certidão de Crétido, n. 8.16099.418-6.

A certidão de Crédito foi emitida de acordo com o Decreto 1229, de 24 de março de 2008, que assim dispõe:

(...)

Contudo, o Decreto Estadual n°. 2.090, de 30 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a programação financeira vinculada ao regime de tesouraria única para o exercício de 2014,
prosseguiu no sobrestamento de emissão de cartas de crédito, bem como suspendeu o pagamento de indenizações de férias e licença-prêmio
.

Eis o teor do § 2°, do artigo 15 do Decreto acima declinado:

(...)

Assim, considerando que o pagamento da Certidão de Crédito está suspenso, encaminhando-se os autos à Secretaria de Estado de Saúde para arquivamento do processo, bem como para proceder à intimação da requerente do teor deste despacho, especialmente por se tratar de certidão de crédito original”.

Da leitura do Decreto Estadual n.° 2090, de 30 de dezembro de 2013 (ID. 87660485), colhe-se que a suspensão de pagamentos de férias e licença-prêmio refere-se ao exercício financeiro de 2014,
in verbis
:

“Art. 15 Durante a execução da programação financeira e de capacidade empenho e liquidação do exercício de 2014 vinculada ao sistema de unicidade de caixa a que se refere a Lei Complementar nº 360, de 18 de junho de 2009, não poderá ser cancelada ou anulada a dotação prevista para despesa de pessoal e encargos sociais ou para juros ou serviço da dívida.

§ 1º Fica excluída da proibição de que trata o caput, a alteração exclusivamente orçamentária, realizada no último quadrimestre do exercício, promovida para atender outro grupo de despesa, desde que a unidade orçamentária comprove previamente perante a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral por meio de projeção, a existência de recurso suficiente para cobrir a despesa prevista com pessoal e encargos sociais e juros e serviços da dívida até o final do exercício, promovida para adequação ou ajuste orçamentário pertinente a programação financeira executada.

§ 2º Na realização da despesa do grupo de pessoal e encargos sociais vinculada ao sistema de unicidade de caixa a que se refere a Lei Complementar nº 360, de 18 de junho de 2009 fica suspenso o pagamento de indenização de férias, de licença-prêmio, cartas de crédito ou valores pagáveis na fila de precatórios judiciais.

§ 3º Aplica-se ao §1º deste artigo toda a proibição e vedação a que se refere o artigo 14 deste diploma legal.

§ 4º A suspensão estabelecida no §2º deste artigo, relativa a pagamento de indenização de férias, licença prêmio ou acordos administrativos relativos a direitos, poderá mediante encaminhamento do titular da Secretaria de Estado de Administração ser excepcionada por autorização expressa do secretário extraordinário das ações do gabinete do Governador. (Nova redação dada pelo Dec. 2.316/14)”.

Não obstante referido Decreto Estadual possuir referência ao exercício de 2014, do exame do autuado, observa-se que a parte apelante efetuou novo requerimento em 16.08.2017, protocolado sob o n.° 442130/2017 (ID. 87660492), oportunidade na qual a administração pública emitiu a informação n.° 98/2017/CMO/SGP/SEGES, datada de 18.08.2017, novamente fundamentando a suspensão de pagamento, porém com base no Decreto Estadual n.° 766/2011 e Acórdão n.° 422/2013, do TCE/MT. Veja-se:

“À requerente,

Considerando que o art. 2° do Decreto n° 766 de 14/10/2011 menciona que: Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1° fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, entrega, pagamento ou recebimento de certidões de crédito. O sistema eletrônico ainda não foi concluído; desse modo, não há como executar nenhum dos procedimentos correlacionados no Decreto n° 766 de 14/10/2011.

Diante do exposto, não há como descumprir determinações legais, sob pena de incidir em irregularidade de natureza grave por descumprimento de tais imposições, tendo em vista o disposto no Acórdão do TCE/MT n° 422/2013, onde ficou determinado aos órgãos da Administração Pública Estadual a suspensão de emissão de qualquer certidão de crédito até a implantação do sistema integrado de informações, determinando, ainda, que a Procuradoria Geral do Estado suspendesse operações de compensações de crédito, até a implantação de tal sistema e a conclusão e levantamento de todos os dados a respeito das certidões de créditos emitidas.

Coordenadoria de Monitoramento da Superintendência de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão”.

Como pode ser observado, houve a suspensão de pagamentos desde o ano de 2011, por meio do Decreto Estadual n.° 766/2011, ratificada pelo Decreto Estadual n.° 2090/2013, situação que permaneceu, até onde comprovado nos autos, ao ano de 2017.

Ademais, tratando de hipótese em que o Estado de Mato Grosso edita decretos suspendendo o pagamento de verbas que estejam na fila de precatórios, deve-se considerar a suspensão do prazo prescricional, consoante regra insculpida no artigo 199, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

II - não estando vencido o prazo;

III - pendendo ação de evicção”.

Em situações semelhantes, as Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça têm julgados no sentido de afastar a ocorrência da prescrição ante a suspensão de pagamento. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021
”.

(N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO (APOSENTADO, A PEDIDO) – FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810, DO STF – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA- NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS VALORES DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DE EGON WEBER PROVIDO.
Não há que falar na prescrição do crédito tributário perquirido pelo autor quando o Estado publica Decreto e Resolução determinando a suspensão da emissão e pagamento de cartas de crédito e indenização de férias e licenças prêmios, créditos que se encontram sob efeito suspensivo, amparado no que estabelece o artigo 199, do Código Civil
.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os índices para atualização do débito serão fixados em observância ao que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 STF.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015”.

(N.U 1000088-31.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021). (Grifo nosso).

Assim, pendente causa suspensiva, a fim de amoldar ao posicionamento já adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição declarada.

Por conseguinte, nos termos do § 4°, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, a parte apelante faz jus ao pagamento dos 15 (quinze) meses de licença-prêmio não usufruídas, uma vez que tal benesse foi reconhecida em decisão administrativa colacionada aos autos (ID. 87660510/87660512), sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes acima, considerando a natureza da condenação.

Em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e afastar a prescrição e, no mérito, com fundamento no artigo 1.013, § 3°, inciso I, do CPC, julgar procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de 15 (quinze) meses de licenças-prêmio
, convertido em pecúnia em razão da inatividade, bem como para determinar a observância dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, no cumprimento de sentença, e estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Outrossim, atendidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido de habilitação dos herdeiros JORGE DA COSTA LANA, BÁRBARA LENZA LANA, MÁRIO LENZA LANA, NARJARA LENZA LANA E JORGE LENZA LANA, nos termos do artigo 687, do CPC, devendo a Secretaria Unificada promover as devidas retificações no polo ativo da demanda.

Por oportuno, CUMPRA-SE o determinado na decisão de ID. 105834480, no que tange ao cancelamento dos movimentos de ID. 103988479/101914497.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Quanto à prescrição, acompanho o bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para afastar o decreto de extinção do processo, pelo que passo ao exame do mérito da pretensão, nos termos do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil.

Nancy Lenza se trata de servidora com estabilidade extraordinária, consoante registrado no ato de aposentação: “
servidor(a) estabilizado constitucionalmente, no cargo de Profissional Niv. Superior do SUS
(
Sistema Único de Saúde
)
B-010, 30 horas semanais de trabalho, contando com 31 anos, 11 meses e 4 dias de tempo total de contribuição, lotado(a) na Secretaria de Estado de Saúde
” (Ato do Governador do Estado de Mato Grosso, datado de 14 de dezembro de 2009, Id. 87660487 – fls. 7), bem como em sua ficha funcional: “
Estável no serviço público estadual em 05/10/88
” (Id. 87660489 – fls. 1).

Assim, nada obstante a Administração ter declarado que Nancy Lenza teria direito ao benefício de licença-prêmio, conforme certidão de crédito expedida em 26 de julho de 2010 (Id. 87660492 – fls. 6), entendo que a servidora com estabilidade extraordinária possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira, pelo que não se apresenta juridicamente possível o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio,
visto que
dois erros não somam um acerto
.

A Câmara decidiu idêntica questão:

[...] Não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 1027843-50.2019.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 4 de outubro de 2022).

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de julgar improcedentes os pedidos e fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, por se cuidar de beneficiária da gratuidade da justiça.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

E. Câmara:

Trata-se de extensão do julgamento da apelação cível interposta por NANCY LENZA contra sentença do juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1039315-14.2020.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que acolheu a prejudicial de mérito, reconhecendo a prescrição do direito ao pagamento de 15 meses de licenças-prêmios.

A relatora, e. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhada pelo 1º Vogal, e. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, afastou a prescrição e, na forma do art. 1.013, §3º, I, do CPC, julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das referidas licenças-prêmios, deferindo a habilitação dos herdeiros.

Divergiu o 2º Vogal, e. Des. Luiz Carlos da Costa, no tocante ao direito, em si, ao benefício de licença-prêmio, não estendido a servidores com estabilidade extraordinária, os quais possuem somente o direito de permanência no serviço público.

DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO, em comento ao art. 926 do CPC, anota que
“A coerência exigida pelo art. 926, caput, do Novo CPC é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes [...]” (in Manual Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPODIVM, 2018, p. 1544).

Assim, em estima à coerência da jurisprudência, mantenho entendimento perfilhado em casos tais, no sentido de que os servidores públicos detentores da
estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, ou seja, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito à permanência no serviço público no cargo em que foi admitido, de modo que não pode desfrutar de benefícios privativos de servidor efetivo, como é o caso do direito à licença-prêmio e sua conversão em pecúnia.

Nesse sentido:
N.U 1025989-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)
N.U 1025003-38.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022); N.U 1039621-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022); N.U 1021664-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 12/09/2022; N.U 1016830-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

Ante o exposto, pedindo vênia a e. relatora, acompanho o e. 2º Vogal para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
:

[...]

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por NANCY LENZA contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos n.° 1039315-14.2020.811.0041, julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 87660533):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por NANCY LENZA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação do requerido ao pagamento de 15 meses de licenças prêmios na monta de R$ 119.860,30 (cento e dezenove mil oitocentos e sessenta reais e trinta centavos).

Aduz, em síntese, que requereu na esfera administrativa o pagamento de 15 meses de licenças prêmios, conforme Processo nº 901680/2009, informando que o requerido reconheceu o direito aos pagamentos das verbas.

Relata que o requerido na data de 26.07.2010 emitiu certidão de crédito, resultante do julgamento do processo administrativo nº 901680/2009, entretanto, a certidão original está na posse do requerido e possui apenas cópia.

Instruiu a inicial com documentos eletronicamente acostados.

Provimento antecipatório indeferido ao ID nº. 37408407.

Devidamente citado, o requerido Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação, alegando preliminarmente a prescrição e, no mérito, pugnou pela improcedência da demanda, conforme se vê no ID nº. 40680385.

Impugnação à contestação ao ID nº. 41184507.

Sem parecer Ministerial.

Os autos me vieram conclusos.

[...]

ISTO POSTO, e consoante a fundamentação supra, acolho a prejudicial de mérito atinente a prescrição, e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

[...]

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a não ocorrência da prescrição, pois apesar da concessão da aposentadoria em 14.12.2009 e reconhecimento administrativo e emissão de certidão de crédito em 26.07.2010, houve suspensão dos pagamentos de indenizações de licença-prêmio pelo Decreto Estadual n.° 2.090/2013.

Argumenta que a sentença atacada foi omissa quando ao referido decreto, bem como do informativo emitido pela parte apelada, no ano de 2017, ratificando a suspensão de pagamentos.

Ainda, defende que não há se falar em prescrição do direito de ação quando o direito foi reconhecido administrativamente, porém não pago por culpa exclusiva da parte apelada.

Pontua, ademais, que não está requerendo o reconhecimento do direito à licença-prêmio, mas o pagamento da referida benesse, anteriormente reconhecido pelo Estado de Mato Grosso.

[...]

A Exma
.
Relatora
, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
, votou no sentido de
afastar a prejudicial de mérito – prescrição quinquenal
, e, no mérito,
deu provimento ao recurso
, para julgar procedente o pedido formulado na inicial, para
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 15 (quinze) licenças-prêmio, convertido em pecúnia em razão da inatividade, bem como para determinar a observância dos temas n° 810 do STF e 905 do STJ, no cumprimento de sentença, e estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

Após pedido de vista, o
Exmo. Sr.

Des. Luiz Carlos da Costa

(1º vogal)
, apresentou voto no sentido de negar provimento ao recurso, para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

O
Exmo. Desembargador

Mário Roberto Kono de Oliveira (2º vogal),
acompanhou o voto da eminente Relatora.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Extrai-se dos autos que,
Nancy Lenza
era
servidora pública estadual, foi extraordinariamente estabilizada, nos termos do art. 19 do ADCT, conforme se infere do ato de aposentação de 14-12-2009 (ID 87660489 – Pág. 1).

Constata-se, ainda, que em razão desses fatos postulou administrativamente a conversão em pecúnia
das licenças-prêmio não usufruídas, que restou deferido
uma vez que o Apelado
reconheceu administrativamente o direito postulado, culminando com a expedição da certidão de crédito em favor da parte apelante n. 8.16099.418-6, em 26.07.2010 (ID. 87660512 – pág. 06).

Entretanto, a Superintendência de Gestão de Pessoas proferiu o despacho n. 0146/CP/SGP/SAD/2014, ressaltando que o Decreto Estadual n° 2.090/2013, suspendeu o pagamento das indenizações de férias e licença-prêmio, determinando o arquivamento do processo, razão pela qual, a parte autora interpôs a presente ação.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, ante a ocorrência da prescrição quinquenal.

Pois bem.

No que tange a prescrição quinquenal, comungo do mesmo entendimento adotado pela eminente Relatora.

Isso porque,
em
14 de outubro de 2011
foi editado o Decreto nº 766, o qual sobrestou no âmbito do Poder Executivo Estadual qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito, a teor do art. 2º do referido decreto,
in verbis
:

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

Como se pode observar, o Decreto nº 766/2011 foi expedido quando havia transcorrido mais de 01 (um) ano da data de expedição da carta de crédito questionada no presente feito.

Passo então à análise do mérito.

Conforme relatado anteriormente,
Nancy Lenza
era
servidora pública estadual, foi extraordinariamente estabilizada, nos termos do art. 19 do ADCT, conforme se infere do ato de aposentação de 14-12-2009 (ID 87660489 – Pág. 1).

Assim, se a servidora não ingressou no serviço por meio de concurso público e a ela foi-lhe concedida a estabilidade, o único direito garantido é apenas e tão somente de permanecer no serviço público, não podendo ser ampliado a esta categoria de servidores os direitos inerentes e garantidos aos servidores efetivos e estáveis.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.

II -
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público
.

III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/3/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ESTABILIDADE EXTRAORIDINÁRIA (ART. 19 DO ADCT) JULGADA PROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM GRAU RECURSAL – POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO DE COBRANÇA PARA RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRICAS (REMUNERAÇÕES, 13º SALÁRIOS, PROMOÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS) – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE COBRANÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA, VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, IV, V e VIII DO CPC) – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. (...) 2
. Conforme entendimento pacífico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, os servidores estabilizados extraordinariamente (art. 19 do ADCT) não tem os mesmos direitos e vantagens em relação àqueles que ingressaram na Administração Pública mediante concurso, pois a única garantia que o referido dispositivo constitucional permitiu é a continuidade e permanência destes, que à época da promulgação da atual Carta Magna, contavam com mais de 5 (cinco) anos no serviço público, ou seja, estes servidores não fazem jus a promoções, licença-prêmio, etc. e demais formas de progressões previstos para os efetivos.
(...) 19. Ação Rescisória JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ/MT - N.U 1013264-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 5/11/2020, Publicado no DJE 18/5/2021) [Destaquei]

Além do mais, conforme restou consignado no voto do eminente 1º Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa,
in verbis
: [...]

a servidora com estabilidade extraordinária possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira, pelo que não se apresenta juridicamente possível o deferimento de pretensão à conversão em pecúnia de licença-prêmio,
visto que dois erros não somam um acerto.
[...]

Desse modo, o fato de a Recorrente ter o reconhecimento, via administrativa, do recebimento de tais verbas não altera em absolutamente em nada o panorama deste julgamento, uma vez que a sua concessão administrativa foi realizada em desacordo com o estabelece o ordenamento jurídico.

Com essas considerações, pedindo vênia a eminente relatora,
Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
para acompanhar o 1º vogal,
Des.

Luiz Carlos da Costa,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023